Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental formulado por Salomão Basso Rodrigues almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação mandamental que maneja em face de ato advindo do Comandante Geral e Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e Outros, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida na instância originária, denegara a segurança. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de inexistência de ilegalidade no indeferimento de participação do impetrante, ora peticionante, no processo seletivo para ingresso no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar, regulamentado pelo edital no 48/2022, pois, conquanto dúbia a normatização de regência, a exigência de graduação específica – Subtenente – para ingresso no curso mencionado, ainda que pelo critério do merecimento, alinha-se ao princípio da hierarquia, que rege a Corporação, exigindo observância à gradualidade para ascensão na carreira militar. De seu turno, defronte a denegação da segurança que postulara, almeja o postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular, de forma a ser repristinada a liminar que havia obtido. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que, conquanto tenha interposto apelo em face da sentença prolatada na origem, recolhendo regularmente o preparo e postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o Juízo de origem não remetera os autos à instância recursal. Realçara que Desembargador integrante da 4a Turma Cível deste tribunal já decidira pela manutenção de colegas do peticionante no ambiente de postulação de concessão de efeito suspensivo. Aventara, inclusive, que estaria aludido magistrado prevento para examinar o pleito ora formulado, diante da subsistência de conexão a enlaçar a ação de segurança que promove e aquelas outras promovidas por colegas de corporação. Pontuara que sua manutenção no curso preparatório não implicaria qualquer prejuízo ao erário, mas, ao revés, traduziria maior qualificação profissional ao militar e, conseguintemente, maior qualidade na prestação do serviço público. Aduzira que o curso preparatório iniciara-se no 24/06/2022, quando houvera a apresentação, ao passo que as aulas tiveram início em 27/06/2022, restando menos de 10 (dez) dias para sua conclusão, registrando que se trata de curso de curta duração, cuja previsão é 35 (trinta e cinco) dias. Sustentara que sua retirada do curso ensejará prejuízo ao erário, uma vez que a Corporação deixará de contar com um militar mais qualificado para desenvolvimento de suas atividades funcionais. Acrescera haver ingressado no curso no dia 27/06/2022, havendo sido retirado de sala em 11/07/2022, em virtude de haver sido concedido o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pela Procuradoria do Distrito Federal, de modo que frequentara o curso pelo período de 17 (dezessete) dias, o que equivale a mais de 50% (cinquenta por cento) das aulas, tendo em vista que os últimos 08 (oito) dias são destinados a treinamento para missa, formatura e baile. Registrara que o desligamento do curso fora publicado no Boletim Geral no 128, do dia 11 de julho de 2022, existindo previsão legal de reposição de aulas por meio da portaria do CBMDF no 07, de 30 de março de 2016. Reprisara haver cursado mais de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do curso, restando pendentes poucas matérias, ao passo que o curso possui previsão de encerramento para o dia 05 de agosto. Verberara ser grave a ilegalidade que o CBMDF estaria incidindo ao descumprir ordens judiciais que determinam a matrícula dos militares que foram impedidos de realizar a prova e de participar no processo seletivo de análise curricular, mesmo, consoante defendera, sendo ilegal. Pontuara que o CBMDF tem, de formas variadas, realizado diversas ações para que os sargentos que ingressaram no curso mediante liminar sejam dele retirados, tanto que os Juízes Fazendários estariam, em sede de liminar, determinando o reingresso dos colegas de turma do peticionante. Afirmara que o curso não lhe enseja qualquer remuneração ou gratificação, apresentando-se apenas como habilitação para futura promoção, a qual somente ocorreria se viesse a ser aprovado no curso e se existisse vaga disponível. Acrescera que já fora matriculado no curso, conforme se observa da publicação no Boletim Geral no 124, de 5 de julho de 2022, sustentando que a matrícula lhe conferiria/formalizaria a condição de aluno ao CPO. Acentuara que, diversamente do que estaria tentando fazer crer a Procuradoria, o fumus boni iuris encontrar-se-ia patente, podendo ser verificado diante de leitura simples do artigo 79 da Lei no 12.086/09, no qual haveria menção de que o peticionante, na condição de Praça – Sargento – com mais de 18 anos, poderia ingressar no CPO, aduzindo que as inúmeras liminares concedidas na Primeira, Segunda e Sétima Varas de Fazenda Pública, igualmente corroborariam esse entendimento. Pontificara que, ademais, o direito invocado já teria sido reconhecido em segunda instância, entretanto, posteriormente sobreviera a sentença arrostada, falecendo de suporte jurídico a alegação de inexistência de elementos suficientes capazes de evidenciar a probabilidade do direito que o assistiria. Consignara que a interpretação sistemática do artigo 79 c/c artigos 92, 71, inciso I, e 97, todos da Lei no 12.086/2009, encontrar-se-ia no sentido de que a Praça a que se refere o caput do artigo 79 do referido diploma legal poderia ser qualquer Sargento com mais de 18 anos de serviço e diploma de curso superior, haja vista a presença de dispositivo na lei que autoriza a promoção por merecimento de Sargento ao posto de Segundo-Tenente. Sustentara serem evidentes as razões constantes na apelação para que a sentença seja cassada, como, a título ilustrativo, a violação do contraditório e da ampla defesa pela ausência de oportunidade de apresentar réplica à documentação colacionada pela autoridade coatora, acrescendo que não houvera a intimação do Ministério Público do Distrito Federal para se manifestar no mandado de segurança individual que questiona controle de legalidade do edital n.o 48/2002, o qual, lastreado em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que teria usurpado competência do Poder Judiciário, findara por ensejar violação ao princípio da Separação dos Poderes. Aviado o incidente, o peticionante retornara aos autos mediante petitório no qual reiterara a postulação originariamente apresentada[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Salomão Basso Rodrigues almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação mandamental que maneja em face de ato advindo do Comandante Geral e Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e Outros, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida na instância originária, denegara a segurança. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de inexistência de ilegalidade no indeferimento de participação do impetrante, ora peticionante, no processo seletivo para ingresso no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar, regulamentado pelo edital no 48/2022, pois, conquanto dúbia a normatização de regência, a exigência de graduação específica – Subtenente – para ingresso no curso mencionado, ainda que pelo critério do merecimento, alinha-se ao princípio da hierarquia, que rege a Corporação, exigindo observância à gradualidade para ascensão na carreira militar. De seu turno, defronte a denegação da segurança que postulara, almeja o postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular, de forma a ser repristinada a liminar que havia obtido. De acordo com o aduzido, o objeto do pedido formulado pelo requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação mandamental que maneja em face de ato advindo do Comandante Geral e Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e Outros visando assegurar sua participação em curso preparatório para oficiais, ou sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida, denegara a segurança. A rejeição do pedido fora lastreada no fundamento de inexistência de ilegalidade no item 1.3 do Edital no 48/2022, que regera o curso, condicionando a participação apenas a Subtenentes da ativa. O peticionante almeja, em suma, a repristinação da liminar que havia obtido mediante agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera, pois desguarnecido ordinariamente de aludido atributo. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pela requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação promovida em seu desfavor, que o direito que invocara carece de plausibilidade. No que toca ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que revoga a tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Aludido regramento, ademais, é corroborado pelo disposto na Lei do Mandado de Segurança, que também desguarnece a apelação aviada em face da sentença que concede ou denega a segurança de efeito suspensivo (Lei no 12.016/90, art. 14 e segs.). Consignada essa premissa, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões processuais e atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença que denegara a segurança postulada na ação mandamental que manejara, revogando, naquela ocasião, a tutela liminar que lhe fora concedida anteriormente, não vislumbra-se no caso em tela a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, refutando a pretensão aviada pela requerente, apreendera pela inexistência da ilegalidade agitada acerca do item 1.3 do Edital no 48/2022, que regera o curso do qual o peticionante pretende participar, evidenciando que inexiste a agitada violação à Lei no 12.086/2009, e, sobretudo, destacando que aludido edital observa os princípios basilares da Corporação dos Bombeiros. O recurso de apelação interposto pela requerente[2], ao seu turno, apenas renova os mesmos argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduzira com efeito suspensivo com base na probabilidade da pretensão reformatória. Inicialmente, antes de adentrar no exame da relevância da argumentação desenvolvida pelo requerente, deve ser assinalado que a prevenção que ventilara, que estaria direcionada ao eminente Des. Arnoldo Camanho, carece de respaldo legal. A ação de segurança que maneja, por óbvio, não guarda nenhum vínculo de conexão com ações promovidas por outros militares, ainda que haja identificação de objeto e de composição passiva entre as ações. É que, em suma, a composição ativa das ações são diversas, o que é suficiente para, diante da inexistência de identificação subjetiva, se reconhecer aludido liame, que, ademais, não se aperfeiçoa quando manejadas ações individuais com identificação de objeto, como há muito estratificado. Em verdade, no caso, prevenção há, e dessa relatoria em razão de lhe ter sido distribuído originalmente agravo interposto em face da decisão que examinara a liminar postulada pelo requerente, consoante dispõe linearmente o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Outrossim, os vícios procedimentais que ventilara o requerente ao sustentar que seu direito de defesa teria sido cerceado por não lhe ter sido assegurada oportunidade para dizer sobre a documentação colacionada pelas autoridades impetradas e em razão de o Ministério Público não ter sido ouvido, não se revestem de sustentação. O mandado de segurança é sujeito a ritual processual especial e não subsiste previsão de o impetrante ser necessariamente ouvido sobre a manifestação advinda da autoridade impetrada, salvo se ventilar defesas indiretas, porquanto o direito invocado deve ser líquido e certo e estar lastreado em prova pré-constituída. O procedimento imprimido à impetração, portanto, não destoa do devido processo legal, sobretudo porque o peticionante não indica onde residiria o prejuízo que experimentara em razão de não ter sido ouvido após a formulação de informações e apresentação de documentos, porquanto os documentos colacionados em nada influíram na resolução da pretensão mandamental. A ausência de oitiva do Ministério Público, ademais, não encerra vício procedimental, pois atua o parquet na defesa da ordem jurídica, e não na tutela dos interesses do impetrante. Portanto, ainda que cabível a manifestação do parquet, a omissão não se reveste de relevância a contaminar o rito procedimental sob o prisma de que teria resultado em prejuízo ao impetrante. Nulidade, frise-se, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, somente se afirma quando evidenciado prejuízo advindo da desconsideração da forma legalmente estabelecida, do que não se cogita. Sob os aspectos formais, a argumentação desenvolvida não está revestida de relevância e plausibilidade. Do mesmo modo, o direito invocado também não descortina plausível. E isso se afirma com absoluta segurança sobretudo porque restara assentado pela sentença que o edital de regência do curso, que desautorizara a participação de Praça, não guardaria desconformidade legal, mas, em verdade, emprestaria efetividade aos primados basilares da Corporação Militar, donde ressoaria que o peticionante, Segundo-Sargento (círculo oficial de Praças) do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, não estaria apto a frequentar o curso. Notadamente, a possibilidade de o relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual – CPC, arts. 1.012, V e § 4o – não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada no apelo interposto na origem não traz qualquer fundamento excepcional, mas apenas renova os argumentos vencidos em primeira instância. Com efeito, a Lei no 8.225/1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fixara que o pessoal da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é constituído pelos Quadros de Oficiais Bombeiro Militar e Quadro Geral de Praças Bombeiro Militar, confira-se: “Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal compõe-se de: - pessoal da ativa, constituído dos seguintes Quadros: a) Quadro de Oficiais BM Combatentes - QOBM/Comb; e b) Quadro de Oficiais BM de Saúde - QOBM/S, que se divide em: (...) c) Quadro de Oficiais BM Complementar - QOBM/Compl; d) Quadro de Oficiais BM de Administração - QOBM/Adm, que se divide em: (...) e) Quadro de Oficiais BM Especialistas - QOBM/Esp, que se divide em: (...) f) Quadro de Oficiais BM Capelães - QOBM/Cpl; e g) Quadro Geral de Praças BM - QGPBM;” Outrossim, de conformidade com o Anexo II, da Lei no 12.086/2009, que também dispõe sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, integram o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) os detentores dos seguintes postos: Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, Primeiro-Tenente e Segundo Tenente. Já o Quadro Geral de Praças (QGPBM) é integrado pelos seguintes postos: Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado. Consignadas essas observações, infere-se que, em 09.06.2022, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal publicara o Edital no 48/2022, de abertura do processo seletivo para ingresso no 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, em vagas a serem preenchidas pelo critério do mérito intelectual. Em consonância com a previsão editalícia, as vagas do curso somente podem ser preenchidas por Subtenentes da ativa, como se infere do abaixo reproduzido: “1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n°25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital.” Há que ser registrado que o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar destina-se à promoção do militar bombeiro ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Administração (QOBM/Adm) e do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Especialista (QOBM/Esp), como se infere dos itens do edital que ora se reproduz: “1.8. O CPO/BM, conforme a Lei n° 12.086, de 6 de novembro de 2009 (Art. 86, I, g) é condição imprescindível para possibilitar ao militar de carreira a promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm e Especialista - QOBM/Esp. 1.9. O Processo Seletivo visa o preenchimento das vagas para o curso, de que trata este edital, compreende o preenchimento das vagas relativas ao critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017.” Ao dispor sobre a progressão na carreira, a Lei no 12.089/2009 estabelecera os critérios para ingresso nos Quadro de Oficiais Bombeiro Militar, no posto de Segundo-Tenente, estabelecendo o seguinte: “Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. Infere-se do preceito legal trasladado que fora assegurado ao Praça a promoção ao posto de Segundo-Tenente mediante ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiro Militar nas categorias de intendentes, condutores, músicos e manutenção (art. 79, caput, Lei no 12.089/2009). Conforme o positivado, para que o Praça ingresse no Quadro de Oficiais Bombeiro Militar nas categorias individualizadas, deve ser selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para matrícula no curso preparatório de oficiais, dentre as quais 50% (cinquenta por cento) serão preenchidas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) mediante aprovação em processo seletivo destinado a aferir o mérito intelectual (art. 79, I, Lei no 12.089/2009). Merece ser registrado que as vagas para o Curso Preparatório de Oficiais serão preenchidas pelos Praças mediante a transposição da Qualificação de Bombeiro Militar Geral para Qualificação de Oficiais Bombeiro Militar, nas respectivas categorias intendentes, condutores, músicos e manutenção, como se extrai do disposto no §1o daquele mesmo dispositivo: “Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: (...) § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús.” Sobreleva pontuar que a exigência da transposição da Qualificação de Bombeiro Militar Geral (QBM) para Qualificação de Oficiais Bombeiro Militar (QOBM) somente passara a ter aplicabilidade no ano de 2014, ou seja, 5 (cinco) anos após a publicação da Lei no 12.086/2009. Destarte, antes do ano de 2014, a transposição individualizada (QBM para QOBM) devia ser realizada mediante participação no Curso Preparatório de Oficiais acessível apenas a Subtenente ou, quando não houvesse, ao Primeiro-Sargento. É a interpretação que se extrai do contido no §§2o, 3o e 4o daquele mesmo dispositivo: “(...) § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2.” (grifei) De acordo com o legislado, apreende-se, então, que, em consonância com o artigo 79 da Lei no 12.086/2009, até o ano de 2014, somente os ocupantes do posto de Subtenente poderiam ser candidatos ao Curso Preparatório de Oficiais. Após essa data, o ocupante do posto de Praça poderia, segundo a previsão legal de caráter definitivo, participar do Curso Preparatório de Oficiais. A despeito de aludida regulação, não pode ser interpretada de forma isolada, mas de forma sistemática, derivando dessa exegese a constatação de que o legislador incorrera em evidente inconsistência material. Da literalidade do caput do preceito em exame apreende-se que fora assegurado ao Praça o ingresso nos Quadros Oficial Bombeiro Militar, que se faz mediante participação em Curso Preparatório de Oficiais, de modo que, sob essa particular perspectiva, ressoaria patente a ilegalidade do item 1.3 do Edital no 48/202, que dispõe sobre a seleção ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar. Sob esse único prisma, efetivamente aludido dispositivo conteria séria inconsistência. Como cediço, a atividade interpretativa deve abarcar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, também a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático que, disciplinando a interpretação textual dos documentos normativos, aludindo, a título ilustrativo, ao Codice Civile italiano, destaca a recomendabilidade, na atividade exegética legal, da utilização do método sistemático, litteris: “(...) Não faltam, por outro lado, autorizadas opiniões dissidentes, segundo as quais, por exemplo: (i) o 'significado próprio das palavras' não coincide necessariamente com o significado literal, tratando-se, em vez disse, do significado juridicamente correto, 'cerrado na adequação técnica e na coerência com a matéria'; (ii) a 'conexão entre elas (palavras)' não invoca, simplesmente, a assim chamada interpretação sintática, mas prescreve a interpretação sistemática, convocando o inteiro 'contexto verbal' da disposição, que na lei 'expande-se para todas as normas de um dado ordenamento'. (...) Considera-se, além disso, que os intérpretes devem em todos os casos realizar uma interpretação sistemática (devem, portanto, levar em consideração as diretivas primárias sistemáticas negativa e positiva e as diretivas preferenciais de compatibilidade sistêmica negativa e positiva: cf. supra, §§ 2.11.1, 2.11.4, 2.12.3.1, 2.12.3.2). E isso seja porque semelhante interpretação seria parte integrante da assim chamada interpretação lógica invocada pelo art. 12 das disposições preliminares; seja, em todos os casos, em razão da natureza mesma do direito, que seria, de fato, 'sistema' (em um ou mais sentidos dessa equívoca palavra) (cf. §2.17.2). (...)”[3] À luz dessa elucidativa preleção, ressoa que, na hipótese vertente, para além de recomendável, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, prevenindo-se a negativa de vigência a previsões normativas outras contidas na própria Lei no 12.086/09, assim como, e notadamente, a primados que regem as corporações militares, precipuamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e lhe são inerentes, dentre os quais se destaca a hierarquia, expressamente destacada no bojo da Lei no 8.255/91 (artigo 1o)[4] e, ademais, na Constituição da República (artigos 42 e 142, § 3o, inciso X)[5]. Com efeito, a interpretação textual e isolada do contido no artigo 79, inciso I, “b”, e na regra de transição estabelecida, conduziria à ilação de que a previsão editalícia individualizada sobejaria eivada de ilegalidade, apreensão que, entrementes, consoante pontuado, se infirma diante de sua compreensão à luz do espectro normativo que rege a matéria. É que, consoante se afere, ainda sob o prisma da necessidade de realização de exegese lógico-sistemática da matéria, o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei no 7.479/86), fixara, em seu artigo 61, que “O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares". Aludida previsão, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, destacara a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares. Desponta, assim, sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que rege a movimentação vertical na carreira, a inviabilidade de concessão da pretensão deduzida pelo peticionante, sobejando inolvidável que, ao revés do que defendera, a graduação exigida para ingresso no curso pleiteado alcança ambos os critérios de ascensão: antiguidade e mérito, inexistindo qualquer ressalva em sentido diverso que dispense a exigência, escusa que, em verdade, caso houvesse, representaria expressa afronta aos primados imanentes à Corporação. Ostentando o peticionante a graduação de Segundo-Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, o posto imediatamente anterior à última graduação do Círculo de praças da Corporação, inviável que, valendo-se de interpretação particularizada do inciso que apontara, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação acerca da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2o do artigo 71[6] – os quais, consigne-se, aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), exsurge patente que se aplicam unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente - pretenda ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da Corporação. O peticionante, em suma, mediante interpretação isolada dum dispositivo permeado por nítida inconsistência e incongruência, pretende acessar o oficialato, saltando 2 (dois) degraus na carreira: de 2o sargento almeja tornar-se 2o tenente sem ter passado e ocupado os postos de 1o sargento e subtenente. Esse salto na hierarquia carece de lastro legal e vilipendia o princípio da hierarquia que norteia as corporações militares, atentando contra os demais preceitos consignados no estatuto militar em compasso com a Constituição Federal. O salto na hierarquia militar, sob a ótica do aduzido, em suma, não conta com respaldo normativo. Imperioso consignar que essa vedação de verdadeiro “salto” na hierarquia, em verdade, não se subsume ao critério de antiguidade, mas avança ao critério de merecimento, que, conquanto assegure a promoção a esse título - mérito -, a endossa àqueles que se encontram na graduação imediatamente antecedente ao posto almejado ou naquelas textualmente previstas no artigo 71 da Lei no 12.086/09 - para a hipótese de avaliação de desempenho. Ou seja, entre aqueles militares que ostentam a necessária patente, é salvaguardada a promoção a título de antiguidade ou a título meritório, preservando, pois, a hierarquia, a gradualidade e a sucessividade que devem nortear as ascensões na Corporação. O que é inviável que haja transposição de postos e desconsideração da progressão vertical na carreira segundo o passo a passo legalmente ordenado. Esse, aliás, o posicionamento adotado pela tranquila jurisprudência emanada dos tribunais, que, apreciando pretensões análogas de progressão per saltum ao arrepio da lei, assim decidira, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE FONOAUDIÓLOGA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. POSSE POSTERIOR À MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL No 808/2013. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO PER SALTUM COM O AVANÇO DE DUAS CLASSES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 4a C.Cível - 0003644-52.2019.8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 06.12.2021) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA À AUTARQUIA ESTADUAL IAPAR (INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ). PROMOÇÃO INTRACLASSE POR ESCOLARIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ALOCAÇÃO EM REFERÊNCIA SALARIAL IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA EM QUE SE ENCONTRAVA A SERVIDORA. INADMISSIBILIDADE, NO PRESENTE CASO, DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL N.° 15.719/2006.IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO "PER SALTUM". NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CÂMARA CÍVEL (Apelações Cíveis e Reexames Necessários n.os 1.410.095-1, 1.406.008-9, 1.472.441-9 e 1.350.307-6). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS À MORA NA EFETIVAÇÃO DAS PROMOÇÕES. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (TJPR - 5a C.Cível - ACR - 1602688-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - Unânime - J. 02.05.2017) “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CARGO DE PROFESSOR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DIREITO NA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, não há se falar em necessidade de citação pessoal, ainda que de Ente Público. Com efeito, as citações no PJe, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontram-se disciplinadas na Lei no 11.419/2006, ato normativo que, dentre outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial e determina no artigo 6o que em sendo devidamente observadas “as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1000187-95.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) Destaque-se, a esse respeito, que, de fato, o princípio da legalidade, ou reserva legal, fora erigido pelo legislador constituinte como garantia fundamental e direito individual segundo a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ao examinar a temática, a doutrina, cotejando-o sob os prismas da relação de verticalidade com o Estado, nas ópticas daquilo que concerne ao indivíduo e ao Estado, apresenta o referido princípio como o “alicerce do Estado de Direito”, donde “apenas as leis podem circunscrever e limitar a liberdade”, ou enunciar e permitir um agir estatal, consubstanciando-se em elemento vocacionado a proteger “protege o indivíduo de eventuais desvios de finalidade e/ou excessos de poder da Administração Pública, que são as duas formas do abuso de poder. Como consequência imediata, temos que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, ao passo que ao particular é dado fazer tudo que a lei não proíbe[7]”. Porquanto oportuno, examine-se como a questão é tratada pela doutrina mais abalizada[8]: “Postulado máximo das conquistas democráticas, o Princípio da Legalidade funciona como um freio nas tendências arbitrárias do Estado e de todos aqueles que atuam em seu nome. Segundo a doutrina, consagra a lei como fonte mais relevante do direito brasileiro, estabelecendo a relevância de todo o devido processo legislativo constitucional para a manutenção da estabilidade social, jurídica e econômica do Estado democrático de Direito. De origem liberal, pugna pelo equilíbrio entre a intervenção do Estado nas relações privadas e a liberdade de ação dos indivíduos, procurando, num processo dialético delicado, harmonizar pretensões resistidas como parcelas essenciais da estabilidade das relações sem o que a vida em sociedade se tornaria improvável. Seu sentido é por demais abrangente, sendo sua aplicação obrigatória em todos os comportamentos juridicamente relevantes. A expressão de ‘lei’ que aparece no art. 5°, II, revela-se também muito abrangente, envolvendo qualquer ato de caráter genérico e abstrato, ainda que emanado dos Poderes Executivo e Judiciário. Sendo assim, não se confunde a lei em sentido material com a lei em sentido formal, a primeira denota essa abrangência conceitual, enquanto que a segunda quer se referir tão somente à espécie normativa que emanou do processo legislativo clássico. Dessa forma, o Princípio da Legalidade se relaciona com aplicação da lei em sentido material, enquanto o Princípio da Reserva Legal – uma decorrência natural da legalidade – está afeito a uma especificidade, ou seja, a observância da lei em sentido formal, sendo mais denso em sua incidência.” Ademais, como cediço, o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de agir segundo um padrão normativo preestabelecido, o qual dota sua atuação de previsibilidade, que não pode ser desconsiderada do ponto de vista jurídico, pois pautada pela legalidade estrita e pela moralidade. Destarte, diante de determinada hipótese fática, o deferimento ou indeferimento advindo das autoridades públicas deve considerar e prestar subserviência ao princípio da legalidade, limitando-se a estabelecer condutas ou prescrever condições estritamente dentro daquilo previsto na lei diante da natureza e destinação da manifestação postulada na conformidade da regulação legal pertinente. Sob essa ótica e sob o governo do princípio da legalidade que tem assento constitucional, a administração militar não pode dispor de discricionariedade em descompasso com o direito posto. A seleção para aferição dos militares aptos a participarem do curso de preparação para acesso ao posto de Segundo Tenente deve obedecer ao disposto no preceito colacionado, com divisão das vagas para preenchimento segundo o critério da antiguidade e do mérito, e observância do fato de que as vagas são reservadas apenas aos Subtenentes. Sob essa ótica, aferida a conformidade da regulação editalícia, pois não houve manejo de discricionariedade, mas aplicação do legislado, a disposição arrostada pelo peticionante, em verdade, conforma-se e afina-se com o estatuto da corporação e com a Constituição Federal. De mais a mais, ressoa que, a despeito de defender a afirmação da ilegalidade da previsão editalícia que restringe a participação no certame ao ocupante do posto de Subtenente, o peticionante não almejara a invalidação da previsão, em controle de legalidade, com a exclusão da condição e realização da seleção sob o critério do mérito. Almejara, a par da afirmação da ilegalidade da disposição que restringe a seleção ao ocupante do posto de Subtenente, sua imediata inclusão no curso preparatório, e isso sem submissão a qualquer processo seletivo, o que obviamente não se reveste de lastro legal, pois estar-se-ia suprimindo exigência legal à guisa de se afastar uma ilegalidade. Ou seja, corrigir-se-ia uma ilegalidade praticando outra, com supressão de exigência legal em detrimento dos demais ocupantes do mesmo posto que detém. Em verdade, ainda que eventualmente fosse reconhecida a ilegalidade que permearia o edital arrostado, consoante alinhado, essa circunstância redundaria na necessidade de realização de certame seletivo destinado à aferição do mérito dos candidatos, e, somente após a consecução desse processo de seleção, conhecida a classificação final no concurso, poder-se-ia aferir se o peticionante estaria apto ao ingresso no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, na forma preconizada pelo artigo 79, inciso I, alínea “b”, da Lei no 12.086/2009. O acolhimento da tutela de urgência nos termos postulados pelo peticionante, implicaria, pois, menosprezo ao prefixado pela própria regulamentação legal de regência, porquanto estar-se-ia assegurando-lhe a participação no curso preparatório, pelo critério de merecimento, sem sequer aferir-se a satisfação desse requisito legal. Ademais, o deferimento da pretensão liminar originariamente aviada pelo peticionante redundaria em nítido menosprezo para com os princípios da igualdade e da isonomia. Sob esse prisma, o que sobeja é que, na forma como postulado, o pedido deduzido pelo peticionante representaria privilégio desconforme ao normativamente previsto, pois restaria tratado de forma diferenciada, sem submeter-se à avaliação necessária à aferição de seu efetivo mérito, em detrimento daqueles que não residiram em Juízo, denunciando que todos os demais eventualmente interessados em ingressar no certame pelo critério de merecimento, e que se encontrassem em situação semelhante à ostentada pelo peticionante, restariam prejudicados e afetados no direito que lhes assiste de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame. O controle cabível, portanto, era de legalidade da exigência e adequação do edital. Sob qualquer ótica e prisma, a argumentação desenvolvida pelo peticionante e o direito invocado carecem de plausibilidade e verossimilhança. Registre-se, alfim, que, havendo o peticionante defendido a tese de que, diante de deferimentos de postulações idênticas realizadas pelos seus colegas, em ambiente judicial, dever-se-ia assegurar-lhe a participação no curso preparatório, aludindo, assim, ao princípio da isonomia, afere-se que essa circunstância não ressoa hábil a socorrer a sua pretensão. É que o primado invocado, sob a conformação delimitada pelo peticionante, não se presta a lastrear o pleito que aviara, pois inviável, à guisa de se conferir consecução ao princípio da igualdade, mediante exegese desvirtuada de sua finalidade, ratificar pretensão que não se conforma à norma positivada sob o argumento de existência de provimentos outros que assim teriam resolvido, notadamente diante das peculiaridades de cada situação concreta submetida ao Judiciário. Ademais, o princípio da isonomia como vetor de tratamento igualitário deve ser invocado na seara administrativa, não podendo ser manejado como fundamento metajurídico destinado a vincular o juiz a decisão advinda de outro órgão jurisdicional desprovido de caráter vinculativo. Ora, o que almejara o peticionante é, mediante invocado de aludido princípio, que essa relatoria se vinculasse a decisões outras advindas de órgãos e julgadores de mesma hierarquia. Se assim fosse, aos militares afetados pelo decidido e a própria administração estariam legitimados a defender a prevalência das decisões contrárias ao postulado mediante invocação do mesmo postulado. O que impera, como cediço, é a autonomia de cada órgão judicial, que está jungido, ao resolver as pretensões postas em juízo, apenas ao disposto na Constituição Federal e nas leis, ostentando autonomia e liberdade para julgar e decidir, observados, ademais, os precedentes qualificados dotados de efeito vinculativo. Por fim, o argumento de que a asseguração da postulação consulta com o interesse administrativo e com a economicidade das decisões administrativas também carece de respaldo. Em verdade, a administração é pautada pelos princípios da legalidade e da eficiência. A progressão na carreira pública, destarte, deve estar adstrita ao legalmente estabelecido e o deslocamento de qualquer servidor para participação de curso implica seu momentâneo desligamento de suas atividades funcionais, afetando o desenvolvimento das atividades administrativas e do serviço afeto ao afastado. Portanto, se o peticionante não desponta revestido de direito para participar do curso de formação de oficiais, seu afastamento temporário de suas atividades milita contra aludidos postulados, ensejando prejuízo ao erário, pois estará participando de uma atividade que intuitivamente não se reverterá em nenhum proveito para o serviço público, pois o direito que invoca de progredir na carreira não desponta líquido e certo. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exauriente sobre a substância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação que maneja, o que sobreleva é que não se afigura viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo diante da ausência de verossimilhança a recobrir a argumentação desenvolvida e de plausibilidade a aparelhar o direito invocado. Deve o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que denega a segurança, cassando a liminar inicialmente deferida. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pelo requerente de verossimilhança, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o postulado pelo requerente visando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara. Comunique-se as autoridades impetradas. Operada a preclusão desta decisão, traslade-se cópia para os autos principais, arquivem-se estes. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37827340 (fls. 88/91). [2] - Apelação ID Num. 132131348 (fls. 286/322) – ação principal. [3] - Técnica da Interpretação Jurídica - Ed. 2020. Autor:Pierluigi Chiassoni Editor: Revista dos Tribunais. CAPÍTULO 2 - A INTERPRETAÇÃO TEXTUAL DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, Página RB-2.46. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/239732035/v1/page/RB-2.46 [4] - “Art. 1° O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, organizado com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto dos Bombeiros Militares da Corporação, destina-se a realizar serviços específicos de bombeiros na área do Distrito Federal.” [5] - “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (...) Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” [6] - “Art. 71. Promoção por merecimento é aquela que se baseia: I - na ordem de classificação obtida ao final dos cursos iniciais de cada Quadro; II - na avaliação do desempenho medida pelas qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do oficial em relação aos seus pares, nos seguintes postos: a) de Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes - QOBM/Comb, Complementar - QOBM/Compl e de Saúde - QOBM/S; b) de Major do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Capelães - QOBM/Cpl; e c) de Capitão dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes - QOBM/Intd, Condutores e Operadores de Viaturas - QOBM/Cond, Músicos - QOBM/Mús e de Manutenção - QOBM/Mnt. § 1o A ordem de classificação referida no inciso I do caput dar-se-á de forma crescente, a partir do primeiro colocado, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso. § 2o A avaliação do desempenho referida no inciso II do caput será medida segundo o conjunto de qualidades e atributos que distinguirão o oficial no decurso de sua Carreira, exigida somente ao ser cogitado para as promoções, da seguinte forma: I - ao posto de Coronel dos QOBM/Comb, QOBM/Compl e de QOBM/S; II - ao posto de Tenente-coronel do QOBM/Cpl; e III - ao posto de Major dos QOBM/Intd, QOBM/Cond, Músicos - QOBM/Mús e de QOBM/Mnt.” [7] - MOTTA, Sylvio. . 27 ed. São Paulo: Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões Método, 2018, p. 236. [8] - MOTTA, Sylvio. . 27 ed. São Paulo: Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões Método, 2018, p. 236/237